Tribunal: TJDFT
Processo: 0729315-80.2021.8.07.0016
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-05-18
Data de publicação: 2022-06-07

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. DIREITO DE FAMÍLIA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE REVISÃO DE ALIMENTOS. CAPACIDADE CONTRIBUTIVA DO ALIMENTANTE. REDUÇÃO. NÃO COMPROVAÇÃO. MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS VULTUOSAS. DEMONSTRAÇÃO. NECESSIDADES DA ALIMENTANDA. PRESUMIDAS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. A obrigação alimentar do genitor resulta do dever de sustento dos pais em relação aos filhos, tratando-se de uma obrigação imposta pela lei, decorrente do poder familiar.
2. Os alimentos devem ser fixados observando-se o binômio necessidade e possibilidade, mantendo-se a harmonia entre alimentando e alimentante. Ademais, podem ser alterados sempre que sobrevier mudança na situação do alimentante ou do alimentando.
3. No caso dos autos, a sentença consubstanciada na capacidade financeira do réu, na obrigação alimentar do genitor e nas necessidades da menor atendeu à conjugação binômio necessidade/possibilidade, pelo que deve ser mantida.
4. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida.